Tribunal: TJDFT
Processo: 0734962-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0734962-36.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JHECKSON RODRIGUES DOS REIS AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo e antecipação de tutela recursal interposto por JHECKSON RODRIGUES DOS REIS contra decisão de Id 166476397 (origem) proferida na ação de conhecimento no 0703501-13.2023.8.07.0011, proposta em face de ITAU UNIBANCO S.A., nos seguintes termos: “Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado na petição inicial em que a parte autora busca a determinação que a ré se abstenha de realizar descontos em sua conta bancária, bem como seja compelida a promover a devolução dos valores já debitados desde a data do requerimento administrativo de cessação dos descontos (9 de junho de 2023). Sucintamente relatado. Decido. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, e são: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Contudo, compulsando os autos, verifico que os fundamentos apresentados pela parte não são suficientes e amparados em prova idônea, e não levam a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados pois, a princípio, é preciso aguardar a manifestação da parte ré, a fim de que se tenha uma visão mais ampla acerca dos fatos e da lide, isto porque, o autor não comprovou que fez requerimento administrativo de cessação dos descontos, conforme prevê os arts. 6° e 7° da RESOLUÇÃO No 4.790, DE 26 DE MARÇO DE 2020 que dispõe sobre procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta-salário. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Indefiro, também, o pedido de gratuidade de justiça pois o autor aufere renda superior a R$ 7.000,00 (sete mil reais) bruto e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) líquido, o que demonstra ter padrão de vida razoável a ilidir o estado de hipossuficiência alegado. Concedo o prazo de 15 dias para comprovar o pagamento das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição. Outrossim, pelas mesmas razões, fica desde já indeferido eventual pedido de diferimento do recolhimento das custas judiciais.” Em suas razões recursais (Id 50398115), o agravante assevera que, independente da profissão ou dos ganhos mensais, qualquer pessoa que se enquadre na situação de hipossuficiência financeira pode solicitar os benefícios da gratuidade de justiça, uma vez que devem ser considerados os gastos mensais e o comprometimento da renda já existente. Alega que a decisão agravada não considerou a sua situação de superendividamento e que não está conseguindo arcar nem com suas despesas pessoais, estando com o seu salário totalmente comprometido. Sustenta que o não deferimento do benefício da gratuidade de justiça implicaria em consequências irreversíveis e prejuízo ao resultado útil do processo, o que contraria a Constituição Federal, o Código de Processo Civil e a Lei no 14.181/21. Relata que, em função da concessão de crédito irresponsável, se encontra com a totalidade do seu salário comprometido para pagamento de dívidas com o agravado. Argumenta que realizou pedido perante a instituição financeira ré a fim de revogar a autorização para débito em conta, conforme entendimento firmado no Tema 1.085 do STJ e da Resolução no 4.790 do Bacen, que preveem o direito potestativo do correntista de realizar o cancelamento. Afirma, contudo, que a parte ré se manteve silente ao pleito e continua a debitar todas as parcelas de empréstimos e reter integralmente seu salário. Pondera que, embora haja no contrato previsão no sentido de possibilitar a amortização da dívida diretamente em conta, a cláusula é manifestamente abusiva e coloca o consumidor em desvantagem, causando desequilíbrio contratual. Afirma que o princípio da autonomia da vontade não pode prevalecer sobre o princípio da dignidade da pessoa humana. Aduz ser flagrante a abusividade da cláusula que possibilita a instituição financeira a reter integralmente o salário do autor. Defende a presença dos requisitos para a concessão da tutela antecipada e do efeito suspensivo ao recurso. Requer, por fim, “o conhecimento e provimento do presente Agravo de Instrumento, atribuindo-lhe efeito suspensivo ativo para que a ação principal tramite sem a necessidade do recolhimento das custas e reformar a decisão agravada determinando: 3.1 Que o Réu se abstenha de realizar novos descontos em conta poupança/corrente/salário do autor; 3.2 A devolução de todos os valores debitados em conta corrente do autor desde a data do requerimento de inibição dos descontos em débito em conta corrente/poupança/salário (9 de junho de 2023) no prazo de 48 horas, por ser verba alimentar; 3.3 Sendo deferida a tutela, multa de 1.000,00 (um mil reais) por dia de descumprimento;” Não realizado o preparo, nos termos dos artigos 99, §7o e 101, § 1o do Código de Processo Civil de 2015. É o relato do necessário. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não haver razões suficientes para a concessão da tutela antecipada recursal pretendida. Isso porque não restou evidenciada a plausibilidade do direito requerido, vez que, em análise sumária dos documentos juntados aos autos e conforme afirmado pelo próprio autor, não se vislumbra qualquer irregularidade nos descontos efetuados em conta corrente, decorrentes de contratos de empréstimos celebrados entre as partes. Ademais, os descontos das parcelas de empréstimos em conta corrente, a princípio, não se submetem a qualquer limitação, devendo a validade da revogação da autorização para débito em conta e a ocorrência de eventual abuso por parte da instituição financeira ré serem verificadas por ocasião da instrução processual. Por outro lado, a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, motivo pelo qual se revela mais prudente aguardar o julgamento de mérito pelo Órgão Colegiado. Além disso, cumpre esclarecer que não se admite, em grau recursal, a juntada de documentos que não foram previamente submetidos à apreciação do Juízo a quo e que colacionados, injustificadamente, de forma extemporânea. Por essa razão, não se pode conhecer e analisar o documento colacionado no Id 50398120 (requerimento de inibição dos descontos). Por fim, tem-se que os fundamentos erigidos pelo agravante refletem a plausibilidade da concessão do efeito suspensivo para dispensar o recolhimento do preparo recursal até o julgamento da questão pelo colegiado. Sobre o tema dispõe o artigo 101 do CPC: “Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso” (g.n) Nesse contexto, o efeito suspensivo deve ser concedido até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado, para evitar a prática de atos desnecessários caso, ao final, o presente recurso seja provido. Dessa forma, mostra-se mais prudente aguardar o julgamento deste recurso pela Turma, a fim de averiguar, no mérito e em análise mais profunda, os requisitos para a concessão ou não da gratuidade de justiça ao caso, tendo em vista que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela antecipada recursal e CONCEDO o efeito suspensivo ao agravo até o julgamento do mérito recursal. Nos termos do artigo 101, §1o, CPC, sobresto a exigência de custas até o julgamento do mérito do agravo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Desnecessária intimação para apresentação de contrarrazões, ante a ausência de citação do réu na origem. Intime-se. Brasília-DF, 24 de agosto de 2023. ANA CANTARINO Relatora